Tribunal: TJBA
Processo: 8004201-26.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004201-26.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GILMAR ROSA DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

mk3

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL APÓS RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGAMENTO AO TEMA 1002 – RE 1.140.005.
REFORMA DO ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO.

1. Na forma do artigo 927, inciso III, do CPC/2015, há expressa necessidade de ser reapreciada a questão, de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, através do RE 1.140.005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1.002).

2. O STF, após o julgamento do RE 1.140.005– TEMA 1002, sedimentou entendimento de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.”.

3. Juízo de retratação exercido e provido para adequar o acórdão da apelação, reformando, parcialmente, a sentença de primeiro grau.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004201-26.2016.8.05.0032
, em que figuram como apelante GILMAR ROSA DA SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 23 de Junho de 2020.